Tribunal: TJES
Processo: 5002120-84.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002120-84.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEIA DA SILVA DIAS FABIANO e outros (5)

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (5)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ADESÃO AO PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO MEDIADA (PIM). PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa de mineração contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

2. A embargante alega omissão do colegiado quanto à análise da preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que a parte autora aderiu voluntariamente ao Programa de Indenização Mediada (PIM) e firmou transação com quitação junto à Fundação Renova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao afastar a alegação de perda superveniente do interesse processual, e se é cabível a juntada extemporânea de documentos na via dos aclaratórios para demonstrar a adesão da parte autora ao programa de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de omissão no acórdão embargado, uma vez que a tese de falta de interesse de agir foi expressamente enfrentada e rejeitada pelo colegiado, o qual assentou a ausência de elementos probatórios atestando a adesão ao referido programa.

5. A tentativa de juntada de novos documentos na via estreita dos embargos de declaração, visando suprir a inércia durante a instrução probatória, esbarra no instituto da preclusão processual e constitui inadmissível inovação recursal.

6. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022) e não se prestam à rediscussão do mérito já julgado ou à mera manifestação de inconformismo diante de decisão contrária aos interesses da parte.

Afastamento do pedido formulado em contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por se tratar dos primeiros embargos opostos, caracterizando-se como limite do exercício do direito de defesa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1.106.999, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, conheceu dos recursos de apelação e negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença de procedência parcial que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Aduz a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissão, uma vez que o Colegiado não apreciou adequadamente a preliminar de falta de interesse de agir. Afirma que os autores aderiram voluntariamente ao Programa de Indenização Mediada (PIM) e firmaram transação com plena e ampla quitação junto à Fundação Renova, o que configuraria a perda superveniente do interesse processual para o prosseguimento da demanda.

Contrarrazões no id.
18657149
pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento da via aclaratória.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002120-84.2023.8.08.0014

EMBARGANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

EMBARGADA: VANDERLEIA DA SILVA DIAS FABIANO E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, conheceu dos recursos de apelação e negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença de procedência parcial que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Aduz a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissão, uma vez que o Colegiado não apreciou adequadamente a preliminar de falta de interesse de agir. Afirma que os autores aderiram voluntariamente ao Programa de Indenização Mediada (PIM) e firmaram transação com plena e ampla quitação junto à Fundação Renova, o que configuraria a perda superveniente do interesse processual para o prosseguimento da demanda.

Contrarrazões no id. 18657149 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

No caso em apreço, a embargante aponta omissão quanto à análise da falta de interesse de agir decorrente de suposta adesão da parte autora ao Programa de Indenização Mediada (PIM) e respectiva outorga de quitação. Contudo, da leitura atenta do acórdão embargado, constata-se que o E. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, então Relator, abordou de maneira expressa, direta e fundamentada a tese levantada pela recorrente.

O voto condutor dedicou um tópico específico para rechaçar a referida alegação, assentando claramente que, ao analisar os autos, especialmente a documentação juntada em primeiro grau e aquela que acompanhou o recurso de apelação, não foram localizados documentos que atestassem a adesão ao referido programa por parte dos autores. O acórdão concluiu, expressamente, que essa ausência de elementos probatórios impossibilitava o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual. Ademais, a tese de julgamento fixada na ementa reafirmou tal conclusão de forma inequívoca ao dispor que a ausência de comprovação de adesão ao programa afasta a alegação de perda superveniente.

Verifica-se, portanto, que não há qualquer omissão a ser sanada. A tese da embargante foi devidamente enfrentada e rejeitada sob o fundamento de inexistência de prova documental tempestiva.

A tentativa de juntada de novos documentos apenas nesta fase de embargos de declaração, com o escopo de comprovar uma alegação que não foi demonstrada durante a instrução processual ou no momento da interposição do apelo, esbarra frontalmente no instituto da preclusão processual e na inadmissibilidade de inovação recursal nesta via estreita. Confunde a embargante o vício da omissão com o seu mero inconformismo diante de decisão contrária aos seus interesses e à valoração probatória realizada pelo Colegiado.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria de mérito já decidida, tampouco servem como via adequada para a juntada extemporânea de documentos visando suprir a inércia probatória da parte. O julgador, ao declinar fundamentos suficientes e coerentes para a resolução da lide, cumpre plenamente o ofício jurisdicional, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos da parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Por fim, quanto ao pleito formulado pelos embargados em contrarrazões, deixo de aplicar, neste momento, a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por se tratar dos primeiros embargos opostos, compreendendo-os no limite do exercício do direito de defesa processual, sem prejuízo de eventual sanção em caso de reiteração infundada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)